Tribunal: TJSP
Processo: 2197237-13.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico de entorpecentes.
Pedido de revogação da prisão preventiva.
Pena abstratamente cominada superior a 04 (quatro) anos de reclusão. Art. 313, I, do CPP.
Recomendação 62/2020 do CNJ: não verificação das hipóteses do art. 4o. Acusado que não se encontra em situação concreta de risco para a COVID-19. Estabelecimento prisional sem notícia de casos confirmados do novo

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico de entorpecentes.
Pedido de revogação da prisão preventiva.
Pena abstratamente cominada superior a 04 (quatro) anos de reclusão. Art. 313, I, do CPP.
Recomendação 62/2020 do CNJ: não verificação das hipóteses do art. 4o. Acusado que não se encontra em situação concreta de risco para a COVID-19. Estabelecimento prisional sem notícia de casos confirmados do novo coronavírus. Inocorrência de excesso de prazo.
Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837146
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2197237-13.2020.8.26.0000, da Comarca de São Manuel, em
que é impetrante MARCO AURELIO CAPELLI ZANIN e Paciente
FERNANDO HENRIQUE JANA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente sem voto), JOÃO MORENGHI E AMABLE LOPEZ
SOTO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
VICO MAÑAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2197237-13.2020.8.26.0000 -Voto no
2
HABEAS CORPUS No 2197237-13.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO MANUEL
VOTO No 41.672
Habeas corpus. Tráfico de entorpecentes.
Pedido de revogação da prisão preventiva.
Pena abstratamente cominada superior a 04 (quatro) anos de
reclusão. Art. 313, I, do CPP.
Recomendação 62/2020 do CNJ: não verificação das
hipóteses do art. 4o. Acusado que não se encontra em
situação
concreta
de
risco
para
a
COVID-19.
Estabelecimento prisional sem notícia de casos confirmados
do novo coronavírus. Inocorrência de excesso de prazo.
Ordem denegada.
O advogado Marco Aurelio Capelli Zanin impetra
“habeas corpus”, com pedido de liminar, em favor de Fernando Henrique
Jana e aponta como autoridade coatora o MM. Juízo da 1a Vara da
Comarca de São Manuel.
Alega que o paciente sofre constrangimento ilegal, pois,
por decisões carentes de fundamentação válida, convertida prisão em
flagrante em preventiva e posteriormente indeferido pedido de prisão
domiciliar. Postulam, assim, a revogação da custódia cautelar ou a
substituição por medida diversa, em conformidade com recomendações do
CNJ para conter a transmissão do vírus causador da COVID-19 nos
estabelecimentos prisionais, mesmo porque o paciente sofre de diabetes,
hipertensão e obesidade.
A liminar foi indeferida (fls. 156/157).
Prestadas as informações pelo Juízo da 1a Vara de São
Manuel (fls. 160/163), a D. Procuradoria da Justiça opina pela denegação da
ordem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2197237-13.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É o relatório.
Segundo consulta digital aos autos de origem, preso em
flagrante em 25 de julho de 2020, Fernando foi denunciado como incurso no
art. 33, "caput", e no art. 34, ambos da Lei 11.343/06, na forma do art. 69 do
Código Penal, porque guardava e mantinha em depósito 159,22g de
cocaína, para suposto fim de tráfico e em desacordo com determinação
legal ou regulamentar. Além disso, apreendida em sua posse 81,88g de pó
branco utilizado no preparo do entorpecente.

No dia seguinte, o Magistrado plantonista considerou
presentes os requisitos legais da medida e converteu a segregação em
preventiva, salientando a necessidade de preservação da ordem e da saúde
públicas (fls. 97/100).
Postulada a concessão de prisão domiciliar, indeferido o
pedido com fundamento no não atendimento dos pressupostos tratados na
Resolução 62/2020 do CNJ (fls. 152/154).
Acertadas as decisões.
Com efeito, a situação em tela não é daquelas em que,
“a contrario sensu” do que dita o atual art. 313, I, do estatuto processual, a
decretação da medida extrema é manifestamente incabível, uma vez que a
pena máxima privativa de liberdade abstratamente cominada aos delitos
atribuídos é superior a 04 (quatro) anos.
Diante disso, não se pode dizer que a conversão do
flagrante configure injusto constrangimento, na medida em que encontra
amparo em texto expresso da lei processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2197237-13.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Se é certo que a gravidade do delito, por si só, não
basta para a imposição da prisão provisória, também é verdadeiro que
certas condutas podem provocar grande repercussão, abalando a própria
garantia da ordem pública, impondo-se a segregação para preservação do
prestígio e segurança da atividade jurisdicional.
No caso, basta constatar que, segundo a exordial,
policiais civis receberam a informação de que o réu, investigado pela
suposta prática da mercancia ilícita, guardaria drogas em sua residência.
Diante disso, obtiveram mandado de busca e apreensão e se dirigiram ao
local indicado para o cumprimento da diligência. Lá chegando, encontraram
o tóxico descrito, bem como grande quantidade de petrechos para a
preparação e comercialização de cocaína.
Nesse contexto, e tendo em vista os critérios do art. 282
do CPP, insuficiente e inadequado o estabelecimento de medida cautelar
diversa prevista no art. 319 do mesmo diploma legal, pouco importando
eventuais notas de primariedade, residência fixa e ocupação lícita.
O Superior Tribunal de Justiça, nessa linha, já decidiu
que “condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons
antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si
sós, desconstituírem a custódia antecipada, caso estejam presentes outros
requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da
medida extrema” (HC 138.733/GO, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma,
julgado em 05/11/2009, DJe 30/11/2009).
Vale salientar que não se vislumbra na providência
qualquer ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, pois
este é relativo ao Direito Penal, estabelecendo que a respectiva sanção
somente pode ser aplicada após o trânsito em julgado da sentença
condenatória. Não alcança os institutos de Direito Processual Penal, como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2197237-13.2020.8.26.0000 -Voto no
5
as prisões cautelares, expressamente autorizadas pela Lei Maior no art. 5o,
LXI (RT 686/386).
Por fim, quanto à Recomendação 62/2020 do CNJ,
referente à adoção de medidas para contenção da propagação da
COVID-19 nos estabelecimentos prisionais, ao menos por ora não se
verifica a incidência de qualquer das hipóteses de seu art. 4o, pertinente à
“fase de conhecimento criminal”. Com efeito, apesar de comprovado o
quadro de diabetes e hipertensão, não há notícia de que esteja em
penitenciária com casos confirmados do novo coronavírus ou desprovida de
equipe de saúde, tanto assim que emitido relatório especializado (fl. 25), e
tampouco caracterizado excesso de prazo na segregação. A respeito da
ventilada paternidade, inexiste demonstração de que o acusado seja o único
responsável pelos filhos menores, conforme exige o art. 318, VI, do CPP.
Assim, conquanto não se trate de delito cometido com
grave ameaça, prevalecem, neste momento, as regras processuais penais
invocadas, que permitem a segregação.
Frente ao exposto, denega-se a ordem.
VICO MAÑAS
Relator